Tribunal: TJSP
Processo: 2135452-50.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Condenação pelos crimes do art. 308 e 311 do CTB e 132 do CP – Pretende a absolvição pelos crimes do art. 311 do CTB e 132 do CP - Alegação de condenação contrária à prova dos autos e contrária a texto expresso em lei penal – Condenação com base na prova colhida nos autos – Impossibilidade de realizar novo julgamento ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça pela

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Condenação pelos crimes do art. 308 e 311 do CTB e 132 do CP – Pretende a absolvição pelos crimes do art. 311 do CTB e 132 do CP - Alegação de condenação contrária à prova dos autos e contrária a texto expresso em lei penal – Condenação com base na prova colhida nos autos – Impossibilidade de realizar novo julgamento ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça pela ação revisional em virtude de divergência quanto ao entendimento jurisprudencial - Revisão indeferida (voto n. 42701).